Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722097-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAYANNE FERREIRA RUFINO DE FIGUEIREDO RECORRIDA: MODA VIVIAN SPIER LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. VESTIDO DE NOIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. Inexiste inovação recursal se a matéria alegada no recurso foi submetida à apreciação do d. Juízo de 1a Instância. 3. O evento danoso consubstanciou-se no inadimplemento contratual por falha na prestação de serviço. 4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Recurso Adesivo prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve impugnação específica ou houve impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido; b) artigos 141, 932, inciso III, e 1.014, todos do CPC, afirmando que houve ofensa às referidas normas legais “tendo em vista que não foram suscitadas anteriormente pela Recorrente e constituem, por isso, inovação que acarreta manifesta supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, não permitindo o conhecimento do recurso”, sem, contudo, esclarecer o que não foi por ela suscitado anteriormente; c) artigos 3o, § 2o, 6o, incisos VI e VII, 14, § 3o, inciso II, e 20, todos do CDC, e 170, inciso V, da Constituição Federal, argumentando que, ao consagrar a teoria da responsabilidade objetiva, a norma consumerista assegurou ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido com ou sem culpa, o direito à devida reparação pelos danos sofridos, o que não foi observado pelo acórdão impugnado, que deixou de observar o princípio constitucional da defesa e proteção do consumidor; d) artigos 333, inciso I, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por não se revelar proporcional à conduta praticada pela recorrida, sob pena de afronta ao princípio do non reformatio in pejus. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (AgInt no AREsp 1666658/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/11/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 141, 932, inciso III, e 1.014, todos do CPC. Com efeito, “IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido vilipêndio aos artigos 3o, § 2o, 6o, incisos VI e VII, 14, § 3o, inciso II, e 20, todos do CDC, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes, ao assinalar que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual por falha na prestação de serviço” (ID 30090955), Assim, falece-lhe interesse recursal no aspecto. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à apontada transgressão aos artigos 333, inciso I, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que ““A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021), o que não se evidencia no presente caso. No que se refere à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025